Tribunal: TJPA
Processo: 0006557-31.2018.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0006557-31.2018.8.14.0026

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ITONIR APARECIDO TAVARES

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
. RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO E
SPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030, I, do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N.º
843.989/PR
(TEMA 1199)
,

JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso extraordinário com agravo com repercussão nº 843.989/PR (Tema 1.199).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na 35ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 25 de setembro de 2024), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto
do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).
35ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 25 de setembro de 2024).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º
19
.
24
9.730
)
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, fundad
a no tema 1199 do STF
,
oriundo do recurso extraordinário n.º 843.989, julgado sob a sistemática da repercussão geral
.

A primeira Turma de Direito Público,
proferi
u
acórdão
dando provimento

ao recurso de apelação interposto
, reformando a sentença,
de modo a incidir
aplicação das novas disposições conferidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade
.

Contra esta decisão, o agravante interpôs

recurso e
special
, sustentando, em síntese,
violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 1º, §4º, da LIA, tendo em vista que foi aplicada retroativamente a Lei nº. 14.230/2021, a qual deve incidir apenas sobre as condutas praticadas após o início de sua vigência, o que não é o caso dos autos, eis que o processo fora ajuizado em 30/07/2018.

Foi negado seguimento ao recurso e
special
(ID. N.º
1
8.866.537
),
com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil, segundo o qual deverá o
V
ice-
P
residente do tribunal negar seguimento a recurso

extraordinário que
esteja

em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
,
como no caso
em exame
que
se ajusta ao tema 1199 do STF,
no Recurso Extraordinário com Agravo n
.
º
843.989, julgado sob a sistemática da repercussão geral
.

O Ministério Público Estadual,
reiterando os argumentos de seu recurso e
special
, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do
CPC,

alegando
a reforma dessa decisão que aplicou ao caso Lei n° 14.230/2021, negando seguimento ao Recurso Especial.

C
ontrarrazões (
ID. N.º
19.561.089
).

VOTO

De início, anoto,
que o agravo interno
não comporta provimento
.

Isso porque constata-se que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
recurso extraordinário n.º 843.989,
(tema 1199)

julgado sob a sistemática da repercussão geral e cujas teses são as seguintes:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(...)”.

Na hipótese, c
onsiderando as teses firmadas pela Suprema Corte, sem razão o agravante quanto à alegação d
e irretroatividade
da Lei nº 14.230/2021
,
tendo em vista que
s
e trata de ato de improbidade administrativa praticado na vigência da
lei anterior, contudo, sem condenação transitada em julgado
, como fixado na tese.

Tal entendimento se coaduna com o entendimento exposto no seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ATO ÍMPROBO CULPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DEFERIDO.

I - Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 está
adstrita
"[...] aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022), sem prejuízo do eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente.

II -
No caso, reconhecido na origem o cometimento de ato ímprobo culposo pelos Requerentes, conclusão essa mantida por esta Corte, e ausente o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina inaugurada pela Lei n. 14.230/2021, sem prejuízo da análise da eventual presença de dolo pelo juízo competente.

Precedente da Corte Especial.

III - Pedido deferido para, tão somente, afastar a condenação por ato ímprobo culposo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que examine eventual conduta dolosa.

(PET nos EAREsp n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 27/6/2023)”.

Por todo o exposto
,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/09/2024